Tribunal: TJSP
Processo: 2021814-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
ção da renda familiar não acarreta na desnaturação da incidência da benesse - Incidência da proteção evocada pela Lei no 8009/90 - Impenhorabilidade reconhecida – Recurso a que se dá provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2021814-05.2021.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 17/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Mauro Conti Machado

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

17/07/2021

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Bem de família - Nos termos do artigo 5o, da Lei no 8.009/90, a impenhorabilidade advinda do benefício do bem de família recairá sobre o "único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente" – Comprovação da ausência de outros bens imóveis de propriedade da executada – Ainda que o executado e sua esposa residam

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Bem de família - Nos termos do artigo 5o, da Lei no 8.009/90, a impenhorabilidade advinda do benefício do bem de família recairá sobre o "único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente" – Comprovação da ausência de outros bens imóveis de propriedade da executada – Ainda que o executado e sua esposa residam em outro imóvel, cujo domínio é de titularidade de Francisco Antonio e Celeste Vitória dos Santos, pais de Maria Lucia dos Santos, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a incidência da proteção legal, vez que prevalece o entendimento de que a residência da entidade familiar no imóvel não traduz condição "sine qua non" para o reconhecimento da impenhorabilidade – Salienta-se, ademais, que o fato de o imóvel constrito ser objeto de locação para a complementação da renda familiar não acarreta na desnaturação da incidência da benesse - Incidência da proteção evocada pela Lei no 8009/90 - Impenhorabilidade reconhecida – Recurso a que se dá provimento.